Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702889-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIELLY LUIZA SILVEIRA NUNES AGRAVADO: MENDES VETERINARIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANIELLY LUIZA SILVEIRA NUNES contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0707219-88.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de realização de pesquisa nos bancos de dados da CNIB e CENSEC, sob o fundamento de que cabe à própria parte credora diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais competentes e arcar com os emolumentos correspondentes. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão recorrida inviabiliza a efetividade do título executivo, na medida em que a pesquisa dos bens do devedor é essencial para a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Afirma que foram realizadas tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, justificando, assim, a necessidade de utilização das bases de dados da CNIB e CENSEC como última alternativa para viabilizar o cumprimento da sentença. Argumenta que, sendo beneficiária da justiça gratuita, a decisão recorrida lhe impõe ônus financeiro desproporcional, pois a obriga a custear pesquisas que seriam necessárias para garantir a execução do julgado. Salienta que a negativa judicial contraria os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da inafastabilidade da jurisdição, na medida em que impossibilita a satisfação do crédito reconhecido na sentença, frustrando, assim, o resultado útil do processo. Ressalta que a jurisprudência dos tribunais superiores tem se posicionado no sentido de que a concessão da justiça gratuita abrange todas as despesas necessárias ao regular andamento do feito, incluindo pesquisas em bancos de dados, quando imprescindíveis para a execução do título executivo judicial. Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja determinada, liminarmente, a realização das pesquisas nos sistemas CNIB e CENSEC, sem custos para a agravante, em razão de sua hipossuficiência econômica. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, determinando-se a expedição dos ofícios necessários para a localização de bens do devedor. Preparo ausente por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que a pretensão recursal visa lograr o deferimento de pesquisas em banco de dados da CNIB e CENSEC sob o fundamento de que, sendo beneficiária da justiça gratuita, não pode ser onerada com os custos das pesquisas, sob pena de violação à efetividade da tutela jurisdicional e à inafastabilidade da jurisdição. No entanto, ao examinar o feito originário, verifica-se que a questão vertida não foi submetida ao Juízo de primeira instância, inexistindo qualquer manifestação da magistrada a quo a respeito da tese apresentada, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, descurou a parte agravante de arguir a questão nos autos de origem ou mesmo opor embargos de declaração, caso houvesse a necessidade de integração do pronunciamento judicial, suscitando discussão inédita perante o Tribunal, ainda não submetida ao juiz natural, o que impede o conhecimento da irresignação. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CÁLCULO. 60% (SESSENTA POR CENTO) DA RENDA DOS ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. A prestação de contas e o consequente dever de pagar o saldo apurado é decorrente do acordo firmado nos autos do processo n° 0708521- 82.2018.8.07.0003, o qual previu o repasse ao autor de 60% (sessenta por cento) da renda gerada pelo aluguel dos imóveis. 2.1. O cálculo deve ser retificado para constar tão somente 60% (sessenta por cento) dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1941807, 0732920-77.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 3. Pressa não se confunde com perigo de dano ou de risco de resultado inútil do processo. 4. A controvérsia sobre eventual negativa do banco em apresentar cópia do contrato de financiamento celebrado depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE NUMERÁRIO BLOQUEADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA A PRIMEIRO EXAME DO JUÍZO DE ORIGEM. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FATO GERADOR DO ISS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SÚMULA 393 DO STJ. CITAÇÃO POSTAL. ASSINATURA DE TERCEIRO. ENDEREÇO CADASTRADO NO FISCO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Importa inaceitável inovação recursal os argumentos somente apresentados em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal. 2. Não cabe exame, na exceção de pré-executividade em execução fiscal, de questões que demandem ampla dilação probatória. Exegese da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Caso concreto em que pretende a parte agravante discutir a ocorrência do fato gerador do tributo ISS com a oposição de exceção de pré-executividade. 3. Para fins de citação postal na execução fiscal, a normativa posta no art. 8o, I e II, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6830/80), é válida a citação do executado pelo correio, ainda que recebida por terceira pessoa, desde que realizada no endereço constante dos registros do Fisco. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1935453, 0715800-21.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) – destacado Desse modo, uma vez que toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questão que não foi apreciada em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foi tratada em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator